Tribunal: TJDFT
Processo: 0754617-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0754617-91.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: RODRIGO DE SOUZA JOTHA PACIENTE: RODRIGO DE SOUZA JOTHA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de HABEAS CORPUS, distribuído no plantão judicial ao Eminente Desembargador Angelo Passareli, que indeferiu o pedido liminar (ID 54705596). Ausentes razões que justifiquem a reapreciação do decisum, solicitem-se as informações à autoridade coatora. Em seguida, dê-se vista dos autos à d. Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, D.F., 8 de janeiro de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator